Tribunal: TJMT
Processo: 1003340-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003340-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. 123 MILHAS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES NÃO ACOLHIDA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELA LINHA PROMO. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTORNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAR A EMPRESA AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FORMULÁRIO PREENCHIDO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O cancelamento imotivado fez nascer o alegado dano moral, caracterizado este pelos aborrecimentos, transtornos, sentimento de raiva e desprazer suportados pelo requerente, oriundo da má prestação do serviço da recorrida, não se podendo aceitar este fato como um simples aborrecimento, e sim em um descumprimento de seu dever legal no que concerne a prestação de serviço, caracterizado como inadequado, ineficiente e frustrante, considerando que o formulário para emissão dos bilhetes já havia sido preenchido, além da existência de reclamação administrativa não atendida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003340-12.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Roque Pires da Rocha

Recorrido(s):

123 Viagens e Turismo Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para
condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.452,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Em suas razões recursais, pretende o Autor, ora Recorrente, que a Reclamada também seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos ocorridos pelo cancelamento das passagens aéreas.

O caso em discussão se refere a aquisição de passagens aéreas, em 26/07/2023, trecho Cuiabá/MT – Florianópolis/SC, com saída em08/01/2024 e retorno em 14/01/2024, pelo valor de R$ 2.452,00, sendo de conhecimento público que em agosto/2023, houve a suspensão de todas as passagens aéreas adquiridas pela “linha Promo”, com o reembolso a ser efetivado por meio de ‘vouchers’.

A sentença em relação ao estorno do valor de R$ 2.452,00, não merece reparos.

Entretanto, quanto ao dano moral, entendo caracterizado, visto que no caso concreto, o autor já havia preenchido o formulário e enviado a empresa, aguardando apenas a emissão dos bilhetes aéreos. Além disso, comprovou a tentativa de resolver a questão extrajudicialmente, sem sucesso.
Portanto, resta configurado o dano moral pela má prestação de serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O cancelamento imotivado, indubitavelmente, fez nascer o alegado dano moral, caracterizado este pelos aborrecimentos, transtornos, sentimento de raiva e desprazer suportados pelo requerente, oriundo da má prestação do serviço da recorrida, não se podendo aceitar este fato como um simples aborrecimento, e sim em um descumprimento de seu dever legal no que concerne a prestação de serviço, caracterizado como inadequado, ineficiente e frustrante.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a fixação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024